Tribunal: CARF
Processo: 13706.003124/2004-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003124/2004-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.570 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
RJT - TENNIS COMERCIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL A OPTANTES.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A Recorrente não comunicou a exclusão por extrapolação do limite legal da
receita bruta no ano anterior, portanto é dever de ofício do FISCO proceder a
exclusão, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.317/96
EXCLUSÃO DO SIMPLES LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Para efeitos de exclusão do Simples, aplica-se a lei vigente à época em que
restou caracterizada a situação impeditiva, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-30.603, de 21 de maio de
2010, da 9a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003124/2004-83
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003124/2004-83

apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n° 538201,
de 02 de agosto de 2004 , juntado à e-fl.5, que a excluiu do SIMPLES.
Segundo o que consta no ADE, a contribuinte foi excluída do SIMPLES, a partir
de 01/01/2002 pelo fato da receita bruta auferida no ano-calendário de 2001 ter ultrapassado o
limite legal para optantes do regime simplificado.
A contribuinte solicitou SRS – Solicitação de Revisão da Exclusão do SIMPLES
alegando que no ano-calendário foi tributada pelo lucro presumido e que em 28/11/2001
solicitou a opção pelo SIMPLES para o ano-calendário de 2002 e que em 17/12/2001 lhe foi
concedido o comprovante provisório de inscrição no CNPJ como EPP e supostamente seu
enquadramento no SIMPLES, e que recolheu os tributos pelo SIMPLES nos anos-calendário de
2002, 2003 e 2004. Aduz que o desenquadramento do SIMPLES não poderia ser retroativo por
violar princípio constitucional.
O pedido de revisão foi indeferido pela autoridade administrativa.
A contribuinte apresentou em seguida a manifestação de inconformidade, juntada
às e-fls. 74-112, repetindo os argumentos usados no pedido de revisão da exclusão.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, conforme o voto
condutor do acórdão combatido, porque a contribuinte não poderia pleitear a opção a partir de
01/01/2002, uma vez que sua receita bruta no ano-calendário de 2001 ter sido de R$
2.144.748,62, superior ao limite legal de R$ 1.200.000,00 para optantes do SIMPLES.
Acrescentou que a exclusão do SIMPLES a partir do ano calendário 2002 independe de qual
teria sido o regime de tributação adotado pela contribuinte no ano anterior.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/06/2010 (e-fl. 133).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/07/2010 (e-fls. 138-148), onde alega que:
- é uma empresa que atua no comércio varejista de artigos esportivos desde 1999 e
que até o ano calendário 2001 sempre optou pela tributação pelo Lucro Presumido;
- em face de redução de suas atividades e o fechamento de filiais no ano de 2001
solicitou alteração no CNPJ para Empresa de Pequeno Porte – EPP e, ato contínuo, optou
tempestivamente em janeiro de 2002 para enquadramento no SIMPLES, que a princípio foi
deferido e nos anos de 2002, 2003 e 2004 apresentou suas declarações e recolhimentos com base
no SIMPLES;
- a vedação existente no inciso II, do art. 9o da Lei n° 9.317/96 apenas se aplica a
empresas que já se encontravam no SIMPLES;
-que se no ano-calendário de 2001 a Recorrente não estava enquadrada no
SIMPLES e nem ao menos era Empresa de Pequeno Porte não haveria que se falar em exclusão
por ter auferido receita superior ao limite do SIMPLES;
-que o limite de receita bruta do que trata o inciso II, do art. 9o da Lei n° 9.317/96
foi alterado no ano de 2006, passando a ser de R$ 2.400.000,00;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003124/2004-83

-que a alteração do limite deveria ser observado pelas autoridades julgadoras, com
base o art. 106, incisos I e II do Código Tributário Nacional;
-que não há vedação para a inclusão da Recorrente no SIMPLES nos anos-
calendário de 2003 e 2004, uma vez que a vedação com base na extrapolação do limite de receita
bruta não ocorreu nos anos de 2002 e 2003.
Requer ao final o provimento do recurso para a manutenção da Recorrente no
SIMPLES no ano-calendário de 2002, ou caso não a decisão for pela exclusão, que seja restrita
ao ano-calendário de 2002, uma vez que nos anos de 2003 e 2004 a Recorrente já poderia optar
pelo SIMPLES sem estar sujeita à vedação prevista no inciso II, do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES a partir de 01/01/2002 por ter auferido
receita bruta no ano anterior que teria extrapolado o limite legal permitido para optantes do
SIMPLES.
A defesa da Recorrente é que teria feito a opção pelo SIMPLES para o ano-
calendário de 2002, que foi deferida, e que no ano-calendário de 2001 não era optante do
SIMPLES e por isso não estaria sujeito à vedação prevista no inciso II, do art. 9o da Lei n°
9.317/96.
Não assiste razão à Recorrente.
A vedação para optantes ao SIMPLES que tenham auferido receita bruta superior
ao limite de R$ 1.200.000,00 está claramente prevista no art. 9o da Lei n° 9.317/96:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais);
Evidentemente que em 28/11/2001, quando pleiteou o enquadramento no
SIMPLES, a Recorrente não teria como saber qual seria a receita bruta acumulada em
31/12/2001. Mas quando encerrou o exercício já sabia qual foi a receita auferida, uma vez que
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003124/2004-83

informou o montante ao FISCO, e assim deveria ter feito a comunicação para exclusão
voluntária, conforme previsto nos arts. 12 e 13 da Lei n° 9.317/96, que assim dispõem:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°; (grifei)
Como a Recorrente não comunicou a exclusão por extrapolação do limite legal da
receita bruta no ano anterior, o FISCO teve que proceder a exclusão de ofício, nos termos do art.
14 da Lei n° 9.317/96:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica; (grifei)
A Recorrente alega que o limite de receita bruta do Inciso II do art, 9o foi alterado
para R$ 2.400.000,00 no ano de 2006.
De fato, o art. 1o da Medida Provisória 275, de 27/12/2005 (convertida na Lei no
11.307, de 2006), alterou a redação de dispositivos da Lei no 9.317/96, entre eles, o art. 9o, que
passou a ter a seguinte dicção:
“Art.9o
..................................................................
na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais);
II na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais);
(...)
Contudo, o §3o da MP determinou, expressamente:
Art.3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, em relação ao art. 1o, a partir de 1o de janeiro de 2006.
(grifei)
Portanto, o ADE observou rigorosamente a lei em vigor à época dos fatos.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.570 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003124/2004-83

Não cabe invocar aplicação retroativa das alterações legislativas com base no art.
106, inciso II, do CTN, eis que não se trata de norma interpretativa nem está em causa legislação
definidora de infração ou penalidade.
Quanto ao pedido para que a Recorrente seja incluída no SIMPLES nos anos de
2003 e 2004, por não ter extrapolado os limites de receita bruta prevista na legislação nesses
períodos, há que consignar que a lide no presente processoo se circunscreve a exclusão da
Recorrente do SIMPLES conforme definido no Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n°
538201, de 02 de agosto de 2004. O pedido para inclusão no SIMPLES deveria ser
encaminhado à Autoridade Administrativa competente no prazo e na forma definidos na
legislação.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital